Tribunal: TRF3
Processo: 0002085-58.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
778/1327)

0002085-58.2013.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002085-58.2013.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO DESTRO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO LUCAS GOUVEIA FACCIN - SP298291-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. TEMA 1081/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que conheceu parcialmente da apelação por ele apresentada e a ela deu parcial provimento.

2. Os fatos relevantes. Necessidade de sobrestamento do feito até julgamento definitivo de recurso repetitivo. Necessidade de reexame necessário quando proferida sentença ilíquida. Matéria levantada só por ocasião do agravo interno. Inovação recursal.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. A decisão monocrática conheceu parcialmente da apelação apresentada pelo INSS e a ela deu parcial provimento.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se é caso de suspender o processo até julgamento definitivo do Tema 1081/STJ; ii) saber se a sentença ilíquida deve ser submetida a reexame necessário; iii) saber se questão inaugurada em instância recursal pode ser conhecida pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

5. Não é caso de suspender o andamento do feito. Os recursos afetos ao Tema Repetitivo 1081 do STJ foram julgados por acórdão publicado em 12/02/2026. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma, sob pena de esvaziamento do sistema de precedentes e comprometimento da segurança jurídica.

6. Na forma do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1081, “a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.”

7. Só por meio do agravo sob análise o INSS levanta a impossibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de motorista de caminhão ou ônibus, exercida depois de 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional.

8. Configura indevida inovação recursal a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma, sob pena de esvaziamento do sistema de precedentes e comprometimento da segurança jurídica.” 2. “Na forma do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1081, ‘a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil’.” 3. “As matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa." 4. "Configura indevida inovação recursal, inadmitida pela legislação processual, a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo".

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; REsp 2.105.724/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025; AgInt no REsp 2.044.906/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020; AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002085-58.2013.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO LUCAS GOUVEIA FACCIN - SP298291-A

APELADO: CLAUDIO DESTRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 344688958, que conheceu parcialmente da apelação por ele apresentada e a ela deu parcial provimento.

Nas razões do recurso, o ente previdenciário pugna pelo sobrestamento do processo até julgamento definitivo dos recursos especiais afetados no Tema Repetitivo 1081 do STJ. Pede a reforma do julgado, conhecendo-se do reexame necessário, impositivo na hipótese em que proferida sentença ilíquida. Ainda defende impossível o reconhecimento da especialidade da atividade de motorista de caminhão ou ônibus ou de cobrador de ônibus, exercida depois de 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Da suspensão do processo

Não é caso de suspender o andamento do feito, como pugnado pelo INSS.

Os recursos afetos ao Tema Repetitivo 1081 do STJ foram julgados por acórdão publicado em 12/02/2026.

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma, sob pena de esvaziamento do sistema de precedentes e comprometimento da segurança jurídica. Nesse sentido: REsp n. 2.105.724/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025; AgInt no REsp n. 2.044.906/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

Do reexame necessário

Na forma do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1081, “a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.”

A hipótese, portanto, não engendra reexame necessário.

Da atividade especial do motorista de caminhão

O INSS somente nas razões do presente agravo interno levanta a impossibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de motorista de caminhão ou ônibus, exercida depois de 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional.

Mas essa alegação é escoteira. Não figurou nas razões de apelação.

Consigne-se que matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa.

Efetivamente, configura indevida inovação recursal a apresentação, somente nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo (AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do mesmo STJ: AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

Assim, o recurso apresentado pelo INSS, nessa parte, também não é de ser acolhido.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência dominante, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. TEMA 1081/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que conheceu parcialmente da apelação por ele apresentada e a ela deu parcial provimento.

2. Os fatos relevantes. Necessidade de sobrestamento do feito até julgamento definitivo de recurso repetitivo. Necessidade de reexame necessário quando proferida sentença ilíquida. Matéria levantada só por ocasião do agravo interno. Inovação recursal.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. A decisão monocrática conheceu parcialmente da apelação apresentada pelo INSS e a ela deu parcial provimento.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se é caso de suspender o processo até julgamento definitivo do Tema 1081/STJ; ii) saber se a sentença ilíquida deve ser submetida a reexame necessário; iii) saber se questão inaugurada em instância recursal pode ser conhecida pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

5. Não é caso de suspender o andamento do feito. Os recursos afetos ao Tema Repetitivo 1081 do STJ foram julgados por acórdão publicado em 12/02/2026. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma, sob pena de esvaziamento do sistema de precedentes e comprometimento da segurança jurídica.

6. Na forma do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1081, “a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.”

7. Só por meio do agravo sob análise o INSS levanta a impossibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de motorista de caminhão ou ônibus, exercida depois de 28/04/1995, por enquadramento da categoria profissional.

8. Configura indevida inovação recursal a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme quanto à possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma, sob pena de esvaziamento do sistema de precedentes e comprometimento da segurança jurídica.” 2. “Na forma do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1081, ‘a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil’.” 3. “As matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa." 4. "Configura indevida inovação recursal, inadmitida pela legislação processual, a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo".

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; REsp 2.105.724/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025; AgInt no REsp 2.044.906/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020; AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão